Tribunal: TJSP
Processo: 1013911-41.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Tentativa de pagamento de prestação mensal de financiamento de veículo mediante boleto falso enviado via WhatsApp - Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do réu a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar da instituição financeira - Culpa exclusiva de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Tentativa de pagamento de prestação mensal de financiamento de veículo mediante boleto falso enviado via WhatsApp - Inexistência de qualquer conduta comissiva ou omissiva do réu a caracterizar falha na prestação de serviços - Fortuito externo que exclui o dever de indenizar da instituição financeira - Culpa exclusiva de terceiro - Exegese dos arts. 930 do Código Civil e 14, § 3o, II, do CDC – Improcedência mantida – Recurso improvido.